Tribunal: TJMT
Processo: 0000018-32.2016.8.11.0049
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000018-32.2016.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 021.769.361-08 (RECORRENTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIO GOMES SOUZA - CPF: 022.371.181-08 (VÍTIMA), EMILSON NEVES CANTUARIO (VÍTIMA), ERMILSON NEVES CANTUÁRIO (VÍTIMA), LÚCIO GOMES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS, INCLUSIVE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ANIMUS NECANDI
EXTRAÍDO DO MEIO EMPREGADO E DA REGIÃO ATINGIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL NESTA FASE.
CRIME CONEXO DE PERIGO ABSTRATO.
VIS ATTRACTIVA
DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio), art. 121, caput, do Código Penal (homicídio consumado) e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido). A defesa pleiteia absolvição sumária ao argumento de legítima defesa; subsidiariamente, a despronúncia quanto à tentativa por ausência de materialidade, a desclassificação para lesão corporal por inexistência de
animus necandi
e a absolvição quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
I
) definir se a excludente de ilicitude da legítima defesa está demonstrada de forma inequívoca a ensejar absolvição sumária;

(
II
) estabelecer se a materialidade da tentativa de homicídio restou suficientemente comprovada;

(
III
) determinar se é manifesta a ausência de dolo de matar a justificar desclassificação para lesão corporal;

(
IV
) verificar se há justa causa para a manutenção da pronúncia quanto ao crime conexo de posse irregular de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, sendo incabível, nessa fase, juízo aprofundado de mérito.

A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe demonstração inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e do uso moderado dos meios necessários, conforme art. 25 do Código Penal, o que não se verifica quando há versões contraditórias entre a fase inquisitorial e a judicial.

As divergências relevantes nos relatos do acusado e de testemunha presencial, aliadas à inexistência de elementos objetivos que confirmem a alegada agressão armada pelas vítimas, impedem o reconhecimento cabal da excludente nesta etapa processual.

A circunstância de o agente ter buscado arma de fogo no interior da residência antes dos disparos e de ter se evadido do local sem prestar socorro revela comportamento que, em tese, afasta a reação imediata e moderada exigida para a legítima defesa, podendo inclusive indicar excesso, matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A materialidade do homicídio consumado encontra-se demonstrada por laudo de necrópsia que atesta morte por choque hipovolêmico decorrente de ferimento por projétil de arma de fogo em região vital.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada por boletim de ocorrência, prontuário médico e laudo de exame de corpo de delito indireto subscrito por perito oficial, sendo admissível a prova indireta quando inviável o exame direto, nos termos dos
arts
. 158 e 167 do CPP.

No homicídio tentado, a materialidade consiste na comprovação de atos executórios idôneos voltados ao resultado morte, sendo irrelevante, para fins de pronúncia, a ausência de menção expressa a risco de vida, bastando a constatação de disparo de arma de fogo em região torácica e abdominal.

A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando inequívoca e incontroversa a ausência de animus necandi, não sendo possível afastar o dolo de matar quando o agente utiliza arma de fogo apta ao disparo e direciona tiros a regiões vitais do corpo.

O animus necandi pode ser extraído das circunstâncias objetivas do fato, especialmente do meio empregado, da potencialidade lesiva da arma e da sede das lesões, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração definitiva do elemento subjetivo.

O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, é delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a demonstração de potencialidade lesiva concreta, sobretudo quando a arma foi periciada e utilizada na prática dos delitos contra a vida.

A confissão quanto à posse da arma e os laudos periciais comprovam a materialidade e os indícios de autoria do crime conexo, incidindo a regra
da
vis

attractiva
do Tribunal do Júri (art. 78, I, do CPP), inexistindo hipótese excepcional de exclusão da competência.

Persistindo dúvida razoável sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, sobre o elemento subjetivo do tipo ou sobre eventual desclassificação, impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição sumária fundada em legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, não sendo cabível quando as versões são contraditórias e subsistem dúvidas fáticas relevantes.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade e demanda apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vedado exame aprofundado do mérito.

A desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
for
manifesta
e estreme de dúvidas.

O delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato, prescindindo de comprovação de potencialidade lesiva concreta, competindo ao Tribunal do Júri seu julgamento quando conexo a crime doloso contra a vida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 25 e 121,
caput
; CPP,
arts
. 78, I, 158, 167, 413, caput, 414 e 419; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RSE nº 1021001-12.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 30/03/2022; TJMT, RSE nº 0001964-24.2005.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, j. 05/12/2023; TJMT, RSE nº 1004319-87.2023.8.11.0007, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRª. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
José Roberto da Silva
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra
Ermilson
Neves
Cantuário
; art. 121,
caput
, do Código
Penal, p
elo hom
icídio co
nsumado contra Lúcio Gomes de Souza; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, pela posse irregular de arma de fogo, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões, o recorrente postula a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de as provas produzidas sãosuficientespara alicerçar aabsolvição sumária, porquanto oacusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.

Subsidiariamente, postulou a absolvição do crime de tentativa de homicídio contra
Ermilson
Neves
Cantuário
por ausência de materialidade, bem como, a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi,
uma vez que o recorrente efetuou apenas um disparo contra cada vítima e cessou a agressão mesmo tendo munição restante.

Por fim, pleiteou a absolvição pelo crime de posse irregular de arma de fogo, alegando ausência de comprovação da posse exclusiva e da potencialidade lesiva do armamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos (id.
325091946
).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular
manteve
na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id.
325091941
.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de outubro de 2015, em horário incerto, porém no período noturno, no Sítio Santa Maria, localizado no Projeto de Assentamento Rural Ipê, zona rural desta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado JOSÉ ROBERTO DA SILVA, VULGO "NEGÃO", agindo com manifesto "animus necandi", com emprego de arma de fogo, tipo carabina, calibre 22, efetuou um disparo na vítima ERMILSON NEVES CANTUÁRIO, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no prontuário médico de fl. 52 e exame de corpo de delito de fl. 69, que tão somente não causaram sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente concernente no socorro prestado à vítima.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado JOSÉ ROBERTO DA SILVA, vulgo "NEGÃO", agindo com manifesto "animus necandi", mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo, tipo carabina, calibre 22, efetuou um disparo na vítima LÚCIO GOMES DE SOUZA, atingindo na região infraclavicular direito, lesão esta que lhe causou sua morte.

Consta também, que nas mesmas circunstâncias acima, o denunciado JOSÉ ROBERTO DA SILVA, vulgo "NEGÃO", possuía e mantinha arma de fogo e munições, consistente em 01 (uma) carabina, calibre .22, 03 (três) cartuchos calibre .22, todos de uso permitido e eficientes para disparo, além de uma espingarda, cano duplo,
esta
sem condições normais de uso e funcionamento para produção de tiro, melhores descritas no laudo de fls. 29/34, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) (sic) (id.)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes
previstos nos art.
121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela tentativa de homicídio contra
Ermilson
Neves
Cantuário
; art. 121,
caput
, do Código Penal, pelo homicídio consumado contra Lúcio Gomes de Souza; e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Irresignado, o recorrente requereu a absolvição sumária, alegando que agiu acobertado pela excludente de ilicitude dalegítima defesa.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

E
mbora inexistam dúvidas a respeito da
materialidade

e os
indícios

suficientes de autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
325092957
– Pág.
25
/
28
)
,
laudo de necrópsia
(Id.
325092957
– Pág.
31/32
)
,

laudo pericial
loc
al
(Id.
325092957
– Pág.
35
/
5
1)
,
laudo pericial arma de fogo (id. 325092957 - pág.54/
59),
prontuário medico (id. 325092957 - pág.81/82),
relatório
policial (id. 325092957 - pág. 87/88)

enquanto os indícios suficientes de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de ambas as fases processuais.

Outrossim, importa consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a admissibilidade, tão somente, quanto à existência da materialidade do delito e indícios de autoria por parte do acusado, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Desse modo, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, existência ou não, da excludente de criminalidade, cabimento, ou não, da desclassificação, compete ao Júri Popular analisar tais questões, porquanto é o juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade, por excesso.

Como já asseverado, na fase da pronúncia,
somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas teses, de maneira inequívoca
(N.U 1021001-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, publicado no DJE 01/04/2022)
.

Sabe-se que
a legítima defesa consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, nos termos do artigo 25 do Código Penal.

No presente caso, não há elementos que comprovem de forma cabal que o recorrente agiu sob a excludente de ilicitude de legítima defesa, especialmente diante da ausência de indicativos que evidenciem ter ele agido para repelir uma injusta agressão, atual ou eminente, por parte das vítimas.

Em seu interrogatório policial, o recorrente

JOSÉ ROBERTO DA SILVA
declarou que, após a vítima
Ermilson
tê-lo agredido com um soco no olho e o ameaçado com um facão, ele correu para dentro de casa, pegou a espingarda e atirou em
Ermilson
. Na sequência, afirmou que a vítima fatal, Lúcio Gomes de Souza, teria se aproximado fazendo menção de pegar o facão, momento em que também efetuou disparos contra ele, alegando que fugiu do local deixando a arma em casa.

Em juízo, o recorrente alterou sua narrativa, afirmando que
Ermilson
, após a agressão, teria entrado na sua casa para tentar "furá-lo", ocasião em que ele efetuou o disparo. Acrescentou fatos novos, dizendo que Lúcio também tentou ingressar no local proferindo ameaças de morte à família e mencionou conversas sobre "rituais" e "querer ver sangue", o que gera contradição com sua primeira versão.

Na fase inquisitiva a informante
Maria Aparecida Lima Nunes
,
ex-esposa do recorrente, relatou apenas que as vítimas chegaram à noite, começaram a beber com o réu e que, em dado momento,
Ermilson
usou uma lanterna para bater na cabeça de Roberto e Lúcio. Disse que se recolheu para dentro de casa com as filhas ao ouvir conversas estranhas sobre "Zé
Pilintra
", e de lá escutou o esposo dizer "você bateu na cara de homem", seguido de dois disparos. Vejamos seu depoimento:

“(...)
QUE é esposa de ROBERTO; QUE ontem LÚCIO e ERMILSON chegaram na casa da depoente já a noite; QUE a depoente estava em casa juntamente com o esposo e as duas filhas; QUE ROBERTO, LÚCIO e ERMILSON começaram a beber pinga; QUE ERMILSON pegou uma lanterna e bateu na cabeça de ROBERTO e LÚCIO; QUE a depoente pediu para que parassem com aquilo e que se fosse para ficar daquele jeito que era para irem embora: QUE ERMILSON disse que não ia embora; QUE ERMILSON começou a cantar umas músicas estranhas e começou a dizer que ia chamar o "ZÉ PILINTRA" (demônio): QUE LÚCIO também começou a chamar o "ZÉ PILINTRA"; QUE neste momento a depoente entrou para dentro da casa e ficou lá com as filhas; QUE os três homens ficaram na área, fora da casa; QUE a depoente escutou o esposo falando: "é você bateu na cara de homem"; QUE a depoente escutou tiros dois tiros: QUE ficou em silêncio: QUE chamou pelo esposo e ele não respondeu; QUE a depoente só escutou um homem fazendo um barulho, como se estivesse morrendo, mas ele não dizia palavras; QUE ROBERTO não
repondeu
nada e sumiu; QUE a depoente ligou para RIVELINO, agente prisional pediu para que ele fosse buscá-la; QUE RIVELINO foi no sítio e buscou a depoente e suas filhas; QUE a depoente
não viu o corpo, pois saiu da casa e não olhou em volta, com medo; QUE ROBERTO tinha duas espingardas; QUE se davam bem com os vizinhos; QUE a depoente não ouviu ameaças, só disparos; QUE ROBERTO fugiu; QUE ele tem irmão e mãe nesta cidade; QUE ROBERTO é um homem tranquilo, mesmo quando bebe, (...) (sic) (id.)”

Em juízo, a informante, alterou o seu depoimento da fase
inquisitiva
, relatando que
que
Ermilson
portava uma faca e riscava o chão dizendo "quero ver sangue hoje", além de ter tentado atrair sua filha de cinco anos dizendo "vem aqui no padrinho".

Acrescentou ainda um fato novo
,
que
Ermilson
a teria empurrado contra uma moto quando ela recusou bebida, machucando-a. Alegou também que Lúcio gritou ameaças de morte à família toda ("vou matar você e sua família todinha") após o primeiro tiro, detalhe que não constava em seu relato inicial, onde disse apenas ter ouvido um barulho de alguém morrendo sem dizer palavras.

Na fase policial, a testemunha

Maria Aparecida Neves Macedo

(ouvida apenas na fase inquisitorial em razão de seu falecimento), viúva da vítima Lúcio Gomes de Souza, declarou que seu esposo e a vítima
Ermilson
saíram juntos por volta das 19h00 para caçar tatu,
e que entre 20h00 e 21h00, percebeu que os cachorros haviam retornado sozinhos da caçada. Estranhando o fato, ligou para Aparecida (esposa do réu), a qual informou que Lúcio e
Ermilson
estavam em sua casa. A declarante pediu, então, que mandasse o esposo em
bora, dado o adiantado da hora. Vejamos seu depoimento:

“(...)
QUE é viúva de LÚCIO GOMES DE SOUZA; QUE LÚCIO e ERMILSON saíram juntos para caçar tatu, mas não levaram arma de fogo, pois não tinham, levaram os cachorros; QUE era por volta das 19:00 horas; QUE a declarante ficou em casa com a filha; QUE por volta das 20:00 e 21:00 horas a declarante se levantou com a filha para dar comida a um filhote de cachorro: QUE a declarante percebeu que os cachorros tinham voltado da caçada, porém o esposo e ERMILSON não tinham chegado; QUE achou estranho e ligou para a APARECIDA, esposa de ROBERTO: QUE APARECIDA disse que LÚCIO e ERMILSON estavam na casa dela; QUE a declarante pediu para que ela mandasse o esposo vir embora, porque aquele não era hora de estar a casa dos outros; QUE a declarante se deitou novamente; QUE por volta das 02:00 ou 03:00 horas a declarante se levantou e o esposo ainda não tinha chegado em casa; QUE ligou novamente para APARECIDA, mas deu na caixa de mensagem; QUE a declarante se preocupou, mas achou que eles tinha dormido por lá mesmo, pois estava chovendo; QUE voltou a dormir: QUE por volta das 05:00 horas o telefone da declarante tocou, era seu genro FABRICIO perguntando se a declarante sabia do que estava acontecendo: QUE ele perguntou sobre LÚCIO; QUE FABRÍCIO disse para que a declarante fosse até a casa de ROBERTO, pois soube que tinha baleados no local, mas não
disse quem; QUE a declarante foi até o sítio, que fica a uns 500 metros da casa da declarante; QUE sua filha foi junto; QUE ao chegar na casa, havia três lâmpadas acessas, ada área, a da frente da casa e uma dentro da casa; QUE a declarante chamou por ROBERTO por várias vezes, depois por CIDA, mas ninguém respondeu; QUE a declarante não havia chegado perto da casa, ficou perto da cerca; QUE a filha da declarante, UESLAINE, estava com uma lanterna nas mãos e do terreiro focou a área da casa e viu o pai LÚCIO, sentado em uma cadeira, com muito sangue; QUE ESLAINE foi ao encontro da declarante gritando e chorando dizendo: "mãe pelo amor de DEUS, olha lá meu pai"; QUE a declarante foi ver o que era e viu o esposo na cadeira, parecendo já estar morto; QUE como FABRICIO disse que a declarante achasse alguma coisa errada não era para se aproximar, porque a polícia tinha que ir no local, por este motivo não se aproximou do corpo do esposo; QUE a declarante foi embora com a filha e de sua casa ligou para os familiares; QUE convive com ROBERTO e APARECIDA a mais de dez anos; QUE nunca tiveram nenhum desentendimento; QUE ontem ROBERTO teve na casa da declarante, tomaram café juntos; QUE não sabe o motivo do crime, mas acha que foi por causa de bebida;
(sic) (id)”

A testemunha Rivelino Pereira de Jesus de nada acrescentou aos fatos.

Retratada a situação fática, destaco que, como já mencionado, a tese de legítima defesa exige prova inequívoca. Todavia, no caso em análise, as versões contraditórias apresentadas pelo réu e sua esposa, especialmente entre a fase inquisitorial e a judicial, geram dúvidas relevantes sobre a ocorrência da injusta agressão nos termos alegados.

Ademais, o laudo pericial de local de morte violenta não apontou sinais de luta corporal no cadáver de Lúcio Gomes de Souza, o que contraria a versão de um confronto físico iminente e intenso. O fato de o recorrente ter se afastado da cena para buscar uma arma antes de efetuar os disparos e, após o fato, ter fugido sem prestar socorro, pode ser interpretado como incompatível com a reação imediata e moderada exigida pela excludente.

Ainda que se aceitasse, em tese, a versão do acusado de que agiu em temor por sua vida, há indícios de excesso na legítima defesa, dada a desproporcionalidade entre a suposta agressão e a resposta letal com arma de fogo contra duas pessoas, sendo que em relação a uma delas não há prova material de armamento.

Assim, não se verifica, de forma inequívoca, a presença de elementos que amparem o reconhecimento da legítima defesa, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição sumária nesta fase processual. Com efeito, como já salientado, as dúvidas acerca da presença ou não de excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de indevida supressão da competência constitucional do juízo natural.

Nesse contexto, é relevante destacar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão devidamente demonstrados.

Do exposto, conclui-se que não há prova inequívoca da existência de eventual excludente de ilicitude, situação essa que não permite o acolhimento da tese de legítima defesa, nesta fase processual, devendo a questão ser analisada e decidida pelo juízo natural.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável em casos tais:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium
accusationis
, a excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0001964-24.2005.8.11.0017, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/12/2023)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela despronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio contra a vítima
Ermilson
Neves
Cantuário
, sustentando a ausência de materialidade delitiva. Argumenta, para tanto, que não foi realizado exame de corpo de delito direto, que o prontuário médico acostado carece de assinatura do profissional responsável e não especifica a extensão das lesões ou o perigo de vida.

O pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, apenas a prova da
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
.

Embora o artigo 158 do CPP disponha sobre a indispensabilidade do exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, o próprio ordenamento jurídico, em seu artigo 167, relativiza essa exigência. A norma admite que a prova pericial direta seja suprida por outros meios, como o exame indireto baseado em documentação médica, quando sua realização não for possível. A jurisprudência dos nossos tribunais é uníssona em validar essa prática.

No caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se robustamente demonstrada pelo conjunto probatório. O Boletim de Ocorrência nº 2015.32451 (id. 325092957 - Pág. 25/27) registra o socorro prestado à vítima, e, de forma conclusiva, o
Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto
(id. 325092957 - Pág. 99), subscrito por Perito Oficial Criminal, atesta a existência de “ferida
pérfuro
-contundente na parte anterior do hemitórax esquerdo com suspeita de projétil na cavidade abdominal”.

A alegação defensiva de que o prontuário médico (id.
325092957
- Pág. 81) seria "imprestável"
por falta de assinatura não prospera. O referido documento serviu de substrato para a confecção do Laudo Pericial Indireto. O Perito Oficial, investido de fé pública, ao analisar a documentação hospitalar, validou as informações ali contidas e concluiu, tecnicamente, pela existência da ofensa à integridade física da vítima por meio de instrumento
perfurocontundente
(arma de fogo).

Outrossim, descabe falar em ausência de materialidade por falta de indicação expressa de "risco de vida" ou da extensão da incapacidade no laudo. Tratando-se de crime de tentativa de homicídio, a materialidade reside na comprovação da execução de atos idôneos voltados ao resultado morte (no caso, disparos de arma de fogo em região vital – hemitórax/abdômen), interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente. A aferição da gravidade da lesão (art. 129 do CP) é imprescindível para crimes de lesão corporal, mas, no homicídio tentado, o que define a tipicidade é o
animus necandi
aliado à prática dos atos executórios, cuja existência está comprovada pelo laudo que atesta o ferimento por projétil.

Portanto, o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto, corroborado pelos demais elementos dos autos, constitui prova idônea e suficiente da materialidade para sustentar a pronúncia, devendo eventuais questionamentos sobre a profundidade das lesões serem dirimidos pelo Conselho de Sentença.

A defesa pugna, alternativamente, pela impronúncia do recorrente ou pela desclassificação das condutas para o crime de lesão corporal, sob o argumento de ausência de
animus necandi
(intenção de matar). Sustenta que a ação do recorrente teve o único propósito de repelir a suposta agressão e não de ceifar a vida das vítimas.

As pretensões não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a
impronúncia
, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, somente tem lugar quando o magistrado não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. No caso em tela, como já exaustivamente demonstrado nos tópicos anteriores, a materialidade é inconteste e a autoria é confessa, o que, por si só, inviabiliza o decreto de impronúncia.

Quanto ao pleito de
desclassificação
para delito diverso da competência do Tribunal do Júri (art. 419 do CPP), é cediço que tal medida somente é cabível nesta fase processual quando a ausência de dolo de matar for cristalina, manifesta e estreme de dúvidas. Não sendo possível aferir, de plano e de forma inequívoca, que o agente agiu apenas com
animus laedendi
(intenção de ferir), a competência para julgar a causa é do Conselho de Sentença.

No caso
sub judice
, os elementos indiciários coligidos aos autos não permitem afastar, de pronto, a intenção homicida. A aferição do dolo, muitas vezes, extrai-se das circunstâncias objetivas do fato.

Nesse prisma, convergem elementos fáticos contundentes que militam em desfavor da tese desclassificatória e impedem o afastamento, de plano, do
animus necandi
. O primeiro indício repousa na escolha do meio empregado, consubstanciada na utilização de uma carabina calibre .22, artefato cuja potencialidade lesiva e aptidão para causar a morte foram devidamente atestadas no Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições.

Em reforço à gravidade da conduta, destaca-se a sede das lesões, uma vez que os disparos não foram direcionados a regiões periféricas ou de menor letalidade — como membros inferiores ou superiores —, mas atingiram, deliberadamente, zonas vitais das vítimas. O exame necroscópico revelou que a vítima fatal, Lúcio Gomes de Souza, foi alvejada na região infraclavicular direita, ferimento que perfurou a artéria subclávia e o pulmão, ocasionando o choque hipovolêmico determinante do óbito.

Da mesma forma, a vítima sobrevivente,
Ermilson
Neves
Cantuário
, foi atingida no hemitórax esquerdo (região torácica próxima ao coração) e no abdômen, áreas de altíssima vulnerabilidade anatômica.

Por fim, a própria dinâmica do evento reforça a presença de indícios de dolo, direto ou eventual. O fato de o recorrente ter efetuado disparos contra duas pessoas distintas, em regiões letais, e ter se evadido imediatamente do local, sem prestar ou solicitar qualquer socorro, revela, ao menos nesta fase de admissibilidade, um comportamento incompatível com a mera intenção de ferir ou assustar, devendo a análise definitiva sobre o elemento subjetivo ser submetida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) 8. A desclassificação para o crime de lesão corporal exige a demonstração inequívoca e cristalina da ausência de dolo de matar, o que não se verifica de
plano .
As circunstâncias do caso, notadamente o uso de arma branca (faca), a região atingida (
tóraco-abdominal
/rim), a gravidade das lesões com risco de morte e a necessidade de intervenção de terceiros para cessar a agressão, indicam a possibilidade de animus necandi.

9. Persistindo dúvida razoável acerca da real intenção do agente, a controvérsia deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedada a usurpação de sua competência constitucional nesta etapa processual.

(...)

2. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi. (...) (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10043198720238110007, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026)”

Portanto, diante de um cenário onde os indícios de
animus necandi
são consistentes e a tese defensiva não se mostra inequívoca, a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri não é uma faculdade, mas uma imposição constitucional.

Por fim,
q
uanto ao crime conexo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03), entendo que a pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, impende registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os delitos previstos na Lei n.º 10.826/03 são de
perigo abstrato e de mera conduta
. Sendo assim, a probabilidade de dano à incolumidade pública é presumida
in
re

ipsa
pela norma, prescindindo de comprovação pericial.

No caso em tela, a tese de ausência de potencialidade lesiva beira o contrassenso, uma vez que a eficácia da carabina calibre .22 foi cabal e tragicamente demonstrada no plano fático ao ser utilizada como instrumento para ceifar a vida de uma vítima e ferir gravemente outra. A realidade fática, portanto, sobrepõe-se a qualquer discussão teórica.

No tocante à alegada ausência de "posse exclusiva", melhor sorte não assiste ao recorrente. O tipo penal do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento não exige exclusividade na posse ou guarda do armamento para a sua configuração.

Ademais, a autoria e a materialidade restam incontroversas diante da própria confissão do réu. Tanto na fase inquisitorial (ID 325092957 - Pág. 66/68) quanto em juízo, o recorrente admitiu ser o proprietário e possuidor da arma, confirmando sua utilização na prática delitiva. A confissão, alinhada aos demais elementos probatórios, é mais que suficiente para rechaçar a tese defensiva.

Por fim, tratando-se de infração penal conexa a crimes dolosos contra a vida, incide a regra basilar
da
vis

attractiva
do Tribunal do Júri, insculpida no artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal. É cediço que a exclusão da competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes conexos só é admitida em caráter excepcionalíssimo, quando a imputação for flagrantemente improcedente ou descabida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu

José Roberto da Silva

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantend
o
incólu
me
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026